Tribunal: TJSP
Processo: 1063087-77.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DE JOSÉ E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS – RECURSO – ESQUEMA DE PIRÂMIDE - DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL – AUTOR E SUA ESPOSA QUE FORAM OBRIGADOS A SE ENDIVIDAR DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE SACAR OS RECURSOS INVESTIDOS – TRANSTORNOS QUE REFOGEM DO MERO ABORRECIMENTO -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DE JOSÉ E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS – RECURSO – ESQUEMA DE PIRÂMIDE - DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL – AUTOR E SUA ESPOSA QUE FORAM OBRIGADOS A SE ENDIVIDAR DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE SACAR OS RECURSOS INVESTIDOS – TRANSTORNOS QUE REFOGEM DO MERO ABORRECIMENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU JOSÉ PARA RESPONDER TÃO SOMENTE PELO DANO MORAL, OBSERVADA RECOMENDAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE CONTATOS, A INDICAR POSSÍVEL COMISSIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.